Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
RETA MINERAÇÃO LTDA. – ME
AGRAVADO(S):
MARIA HELENA PECORA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RETA MINERAÇÃO LTDA. – ME, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Despejo de imóvel rural c/c Rescisão do contrato e Cobrança no 1055311-86.2019.811.0041 ajuizada por MARIA HELENA PECORA, que deferiu a tutela de urgência para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste.
Inconformada, suscita preliminarmente a arrendatária a incompetência do juízo a quo para o julgamento da causa, mediante o afastamento do foro de eleição ajustado no contrato de arrendamento, devendo a ação tramitar no foro do domicílio do requerido, que coincide com o da situação da coisa arrendada.
No mérito, alega a ocorrência de excesso de cobrança visto que, além de o arrendador ter incluído em seus cálculos o valor integral dos alugueres mesmo reconhecendo o pagamento parcial de alguns deles, acresce encargos moratórios sobre tal valor, elevando-o ainda mais.
Aduz ainda ser descabida a cumulação de multa moratória de 10% (Cláusula 3.3) com a multa compensatória no equivalente a três alugueres (Cláusula 6.1) por terem o mesmo fato gerador, devendo valor desta última ser deduzido do montante devido.
Afirma que, diante disso, e conforme planilhas juntadas aos autos, existe um excesso de cobrança no equivalente a R$28.600,00, o que afasta a verossimilhança necessária ao deferimento da tutela ora impugnada.
Assevera também que além de não restar demonstrado o risco de perecimento do direito da autora, existe no caso um perigo de dano inverso posto que, nos termos do art.95, incisos VIII e XI, alínea “e”, do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) e art.13, inciso VI e art.25, §1o, ambos do Decreto n. 59.566/66, a arrendatária agravante faz jus à indenização pelas benfeitorias implementadas no imóvel – as quais teriam sido avaliadas em R$692.312,50 – podendo, inclusive, retê-lo enquanto não indenizadas.
Argumenta que, nos termos da jurisprudência do STJ, revela-se nula de pleno direito, nos contratos agrários, a cláusula que prevê a renúncia ao direito à indenização por benfeitorias.
No mais, suscitando a exiguidade do lapso aprazado e a ausência de exigência de caução idônea por parte do arrendador, pugna pela concessão da liminar recursal a fim de ver suspenso o cumprimento da liminar de despejo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, não se constata, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque a tutela perseguida na ação originária é de natureza obrigacional e não de direito real, não havendo, portanto, obrigatoriedade que tramite no foro da situação da coisa arrendada.
Ademais, não há qualquer evidência de que a pessoa jurídica locatária, ora agravante, tenha ajustado a eleição do foro sem o seu consentimento ou com vício de vontade, tampouco que ostente uma condição de hipossuficiência ou ainda tenha experimentado qualquer prejuízo, mesmo porque o juízo a quo é o mesmo onde os causídicos que patrocinam sua causa mantêm escritório profissional.
No que tange à questão de fundo propriamente, ainda que admitíssemos a discussão do quantum debeatur, e um possível excesso de cobrança, certo é que o deferimento da liminar recursal nessa quadra recursal de cognição rasa exigiria que a recorrente demonstrasse, no mínimo, uma intenção de honrar a avença, como por exemplo, propondo-se a consignar em juízo o valor entendido como devido, o que não o fez.
Além disso, segundo os itens 8.1 e 8.2 da Cláusula VIII – BENFEITORIAS do Contrato de Locação de Área Rural (ID. n. 26472308 dos autos originais) voluntariamente havido entre as partes, além de a edificação de benfeitorias no imóvel demandarem prévia anuência do locador, houve uma renúncia expressa da locatária a qualquer indenização por eventuais benfeitorias implementadas no imóvel.
Eventuais discussões acerca da validade e eficácia de tais cláusulas, assim como da utilidade e/necessidade de tais benfeitorias e mesmo o valor a elas atribuído devem ser primeiramente enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Além do mais, não há qualquer óbice legal ao deferimento de liminar de despejo sem a exigência de caução.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora